Tribunal: STF
Processo: RE 309381
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA
 JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90.
1. Não
cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar
índice de correção monetária definido em lei. A majoração de índice
de correção, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos
 princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE
200.844-AgR, DJ de 16/08/2002.
2. Conforme consignado pelo Plenário
 desta Corte no RE 201.465, inexiste direito, fundado na
Constituição, a índice de indexação real.
3. Agravo regimental
improvido.